Tribunal: TJES
Processo: 5007531-54.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007531-54.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILEI DAVES DE JESUS PUPPIM ZUCOLOTO e outros (25)

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (25)

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por integrantes de grupo de dança da terceira idade contra as empresas de agência de viagens, em razão do cancelamento de passagens adquiridas para participação em festival internacional na Europa, diante da pandemia da COVID-19. Alegaram ausência de reembolso ou disponibilização de crédito pelas requeridas. Pleitearam a restituição dos valores pagos, ou alternativamente, a disponibilização de crédito para aquisição de novos serviços, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, à disponibilização de crédito no valor de R$ 4.217,20 por autor e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as empresas possuem legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade das fornecedoras; (iii) determinar se são devidos danos morais aos autores diante da frustração da viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As empresas integram a cadeia de fornecimento de serviços turísticos e, portanto, possuem legitimidade passiva
ad causam
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.
A responsabilidade das requeridas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos experimentados pelos autores.

5.
A Lei nº 14.046/2020 prevê a disponibilização de crédito, em vez de reembolso, nos casos de cancelamento de serviços em razão da pandemia da COVID-19, mas exige que tal crédito seja efetivamente disponibilizado ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
A ausência de comprovação da disponibilização de crédito ou de reembolso pelas requeridas caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores pagos.

7.
A falta de assistência material e de suporte após o cancelamento da viagem ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação aos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

8.
A tese de força maior (COVID-19) não afasta o dever de indenizar quando não há qualquer iniciativa da empresa para mitigar os efeitos do cancelamento junto ao consumidor.

9.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LFC VIAGENS E TURISMO LTDA. e LVR TURISMO LTDA ME e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado por LUCIA HELENA HOSKEN POMBO E OUTROS, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LFC VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
LVR TURISMO LTDA - ME
(evento 9749166) e por
LUCIA HELENA HOSKEN POMBO
E OUTROS
(evento 9749168) contra a r. sentença do evento 9749163, proferida pelo magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos apelados/apelantes em face das apelantes/apeladas, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente:

1. à disponibilização do crédito de R$ 4.217,20 para cada requerente, “corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.” (TJES; Apl 0014430-57.2013.8.08.0048; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; DJES 04/10/2019), para uso ou abatimento na compra de outros serviços a serem usufruídos em consonância com a legislação de regência, sem prejuízo de eventual conversão da referida obrigação de fazer em perdas e danos;

2. ao pagamento de indenização por danos morais, cuja quantia arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de cada demandante, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária. (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Outrossim, reconhecendo que os autores decaíram de parte mínima dos pedidos, condenou as requeridas ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9749166,
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LFC VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
LVR TURISMO LTDA - ME
alegam, em síntese, que:
(
I
)
houve caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19, o que afasta a responsabilização das rés pelos danos alegados;
(
II
)
as recorrentes atuaram apenas como intermediadoras na contratação do serviço de transporte, não podendo ser responsabilizadas solidariamente com a companhia aérea;
(
III
)
a Lei n.º 14.034/2020 atribui ao transportador a responsabilidade exclusiva pelo reembolso de valores relativos ao cancelamento de voos;
(
IV
)
a sentença violou o artigo 5º da Lei 14.046/2020, que afasta o dever de indenizar por danos morais em razão de cancelamentos motivados pela pandemia;
(
V
)
o valor arbitrado a título de danos morais é indevido e representa afronta à segurança jurídica e ao equilíbrio contratual;
(
VI
)
as empresas do grupo CVC adotaram medidas emergenciais durante a pandemia e não podem ser penalizadas por fatos alheios à sua atuação direta.

Desse modo, pleiteiam seja o recurso provido para julgar improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a ilegitimidade passiva das requeridas e, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais e a obrigação de disponibilizar créditos ou reembolsos.

LUCIA HELENA HOSKEN POMBO
E OUTROS
, por sua vez, interpuseram apelação no evento 9749168, afirmando, em suma, que:
(I)
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado a título de danos morais não é suficiente para compensar os prejuízos sofridos, nem possui caráter pedagógico ou dissuasório;
(I
I
)
a majoração da indenização por dano moral é necessária diante da extensão dos prejuízos morais sofridos e da conduta das empresas rés, que agiram com negligência e omissão.

Na origem, os requerentes
HELENA HOSKEN POMBO
E OUTROS
ajuizaram “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” narrando serem integrantes de grupo de dança composto por mulheres da terceira idade e, contrataram junto às requeridas
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LFC VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
LVR TURISMO LTDA - ME
pacotes de viagem para participação em festival internacional na Europa, desembolsando, em média, a quantia de R$4.217,20 (quatro mil, duzentos e dezessete reais e vinte centavos) cada.

Contudo, conforme consta na exordial, em razão da pandemia da COVID-19, os pacotes foram cancelados e não houve disponibilização de créditos ou reembolso por parte das requeridas, razão pela qual ajuizaram a presente ação requerendo a disponibilização dos créditos utilizáveis em outros serviços ofertados pelas empresas ou, alternativamente, o reembolso dos valores pagos pelos requerentes, bem como postularam indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente: (i) à disponibilização de crédito de R$ 4.217,20 para cada autor, com atualização monetária e incidência da taxa SELIC a partir da citação e; (ii) ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais a cada autor.

Postas premissas, passo a análise dos recursos de apelação, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Inicialmente, quanto a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
por parte das requeridas, observa-se que as empresas participaram da relação de consumo na condição de fornecedoras do serviço, compondo a cadeia de fornecimento e, consoante previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
, respondem pelos danos causados aos consumidores relativos à falha na prestação dos serviços.

Ademais, a orientação consolidada na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que as agências de turismo e operadoras que comercializam pacotes turísticos, mesmo quando atuem como intermediadoras, respondem solidariamente com os demais fornecedores, inclusive com as companhias aéreas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC
2
,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIASI E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DAS AGÊNCIAS DE TURISMO - CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DE VÔO - SOLIDARIEDADE - CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA. Consideração de que a agência de viagem e a empresa aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço. Responsabilidade solidária das agências de turismo e empresa aérea, pelo ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com a aquisição das passagens aéreas canceladas. Possibilidade de o consumidor ajuizar ação contra qualquer uma das pessoas jurídicas integrantes da relação de consumo. Artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC. Todos os fornecedores de produtos e serviços devem responder solidariamente perante o consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. Verificando-se que o julgamento do feito, foi pautado em uma interpretação equivocada das regras consumeristas incidentes na espécie, impõe-se reconhecer a ocorrência de error in procedendo (erro de atividade), e consequente anulação da sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 50074455520228130525, Relator.: Des .(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO . JUSTIFICATIVA AMPARADA NOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NÃO COMPROVADA. REEMBOLSO E PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL DEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DE VIAGEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO . DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. Considerando que os aclaratórios foram opostos por parte que detém legitimidade recursal para tanto, tratando-se de mero erro material que levou ao não conhecimento dos aclaratórios, devem ser atribuídos efeitos interruptivos aos embargos de declaração opostos na primeira instância . Assim, é tempestivo o presente recurso interposto em seu termo ad quem após a ciência presumida estabelecida na Lei 11.419/06 da intimação eletrônica promovida da decisão que julgou os aclaratórios, e já decotando os dias considerados não úteis. Preliminar rejeitada. 2 .
Há responsabilidade solidária e objetiva da agência de viagem e da empresa aérea, ambas integrantes da cadeia de fornecimento, na forma do art. 7, parágrafo único do CDC.
3. Demonstrado o havendo nexo de causalidade entre a comercialização das passagens e o fato do serviço narrado . Não bastasse, à apelante foi atribuída conduta direta e omissiva, a ausência na prestação do dever de auxílio material após o cancelamento, não tendo disponibilizado às consumidoras nenhuma alternativa ou auxílio material, sequer para o reembolso devido, em função do cancelamento. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5029067-19.2021 .8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Depreende-se, assim, a configuração da responsabilidade objetiva por parte das empresas, o que basta para a caracterização do dever de indenizar, visto que a relação de causalidade é o liame entre o ato lesivo do agente e o prejuízo sofrido pelas vítimas, devidamente configurado no caso.

Ultrapassado este ponto, de acordo com o art. 2º da Lei nº 14.046/2020, “
Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:
[...]
II – a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas
”.

No caso dos autos, não houve qualquer comprovação, por parte das requeridas, de reembolso ou disponibilização de crédito, ou qualquer movimentação nesse sentido. Ao revés, restou demonstrado que as requerentes adquiriram as passagens diretamente de funcionária das requeridas, sem, contudo, receberem a devida contraprestação — seja por meio da remarcação da viagem, da concessão de crédito ou do reembolso —, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e o consequente prejuízo experimentado pelas autoras.

Aliás, não obstante as empresas requeridas/apelantes tenham apresentado recibos de compra de passagens por parte de quatro pessoas que integram o polo ativo da presente demanda, os referidos comprovantes de pagamento não demonstram que foram decorrentes da disponibilização de crédito da viagem que foi cancelada, sendo, portanto, insuficiente para a comprovação do cumprimento do estabelecido no art. 2º da Lei nº 14.046/2020.

Nesse contexto, diante da inércia das requeridas em comprovarem o cumprimento da obrigação legal — qual seja, a efetiva disponibilização de crédito para utilização futura —, impõe-se a manutenção da responsabilidade pelo reembolso dos valores pagos.

No que tange o dano moral, a completa falta de assistência material por parte das requeridas é capaz de ultrapassar a margem do mero aborrecimento.

Quanto à tese de força maior ou caso fortuito (pandemia da COVID-19), ela não afasta por si só o dever de indenizar, especialmente quando a prestadora do serviço se omite no dever de atendimento e suporte ao consumidor.

Cumpre mencionar, ainda, que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, é adequado ao caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta das empresas, a extensão do dano, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto. Nesse sentido:

Apelações. Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Pacote turístico para a Europa . Má prestação de serviço. Sentença de parcial procedência, condenando a Ré na reparação material, consistente do valor pago na viagem, mas negando o pleito de indenização a título de danos morais. Recurso de Ambas as partes. Recurso da Ré . Alegação que deve ser afastada sua responsabilidade passiva, vez que prestou somente a contratação de serviço de hospedagem e traslados (circuito terrestre), devendo a responsabilidade ser buscada exclusivamente em face da agência de viagem e companhia aérea. Argumentos recursais que não merece prosperar. Pleito de ilegitimidade passiva ad causam que deve ser afastado. Serviço prestado pela Ré que integra da cadeia de consumo, devendo responder de forma solidária, nos termos do art . 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. Termo de quitação onde consta expressamente o nome da Apelante em conjunto com a empresa de turismo. Responsabilidade que deve ser mantida, devendo a Apelante, caso assim entenda, propor ação regressiva contra os demais integrantes da cadeia de consumo, como forma de resguardar o consumidor que é parte hipossuficiente na relação de consumo. Recurso dos Autores . Alegação de que sofreram grande abalo moral, diante das reiteradas remarcações da viagem por conta da pandemia de COVID-19, cumuladas com cobrança de valores adicionais indevidos, por parte da Ré, acarretando-lhes perda do tempo útil. Recurso dos Autores que comporta acolhimento.
Danos morais plenamente configurados pela frustação da expectativa de lazer e turismo que acometeu a viagem, diante do oportunismo da Ré de não conceder a restituição integral do valor pago, obrigando os consumidores a buscarem o Poder Judiciário para receberem o que de direito. Danos morais in re ipsa arbitrados importe de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Autor.
Sentença reformada em parte. Honorários majorados . RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. (TJ-SP 10006408020228260271 Itapevi, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 24/04/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESVIO IMPRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO . PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. VALOR DA SENTENÇA MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA . VALOR DA TABELA DA OAB. AFASTADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1 . O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de ?método bifásico? como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso. 2.
Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade da agência de turismo pela mora em estornar o valor do serviço cancelado pelo autor e as condições socioeconômicas das partes, deve ser mantido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados na sentença, porquanto atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se prestando a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar o apelante pelos danos aos seus direitos da personalidade e ao tempo despendido na resolução do problema
. 3. Pelo entendimento exarado no Tema 1076 de Recurso Repetitivo do STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, ante a fixação dos honorários em R$ 200,00 (duzentos reais). 4. Verificada a complexidade da causa e a duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados, nos termos do art . 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância com os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo. 5. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados . 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07070128320228070001 1704351, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2023).

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LFC VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
LVR TURISMO LTDA - ME
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
LUCIA HELENA HOSKEN POMBO
E OUTROS
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, as recorrentes
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LFC VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
LVR TURISMO LTDA - ME
deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação das empresas apelantes/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

Por fim, inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC para as apeladas/apelantes
LUCIA HELENA HOSKEN POMBO
E OUTROS
, pois estas não foram condenadas em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2
Art. 7°. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.